Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-16.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE VIA AR. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A intimação por meio de Aviso de Recebimento devidamente cumprido, demonstra a observância à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC/15, impondo a manutenção da sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/15
3. Apelação conhecida e não provida.